Tribunal: TJMT
Processo: 0025151-62.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0025151-62.2012.8.11.0002
Vistos etc.
Leoni Bernardes Correa formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. e consolidou a posse e a propriedade do veículo nas mãos do Apelado.
Na decisão unipessoal proferida no ID 100397471, indeferi o pedido de justiça gratuita e, ao ensejo, facultei ao Apelante o parcelamento do preparo em 06 (seis) vezes. Referida decisão fora publicada no DJE de 09/09/2021, dando ensejo à oposição de Embargos de Declaração pelo Banco Apelado e de Agravo Interno pela parte Apelante.
Os Aclaratórios opostos pelo Banco Bradesco S.A. foram rejeitados, nos termos artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, sobretudo porque os documentos apresentados pelo Apelante deixaram evidentes a sua capacidade de pagar as parcelas do preparo, sendo desnecessário o pedido expresso da parte para obter tal benefício (parcelamento).
Quanto ao Agravo Interno interposto por Leoni Bernardes Correa foi julgado na sessão de 09/03/2022 e, à unanimidade, desprovido, conforme ementa que abaixo transcrevo:
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DO APELO – INDEFERIMENTO – FALTA DE PROVAS DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM COMBATIDO – AGRAVO DESPROVIDO.
De acordo com o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado. No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Se os documentos apresentados pela parte não retratam a impossibilidade financeira para o adimplemento do preparo recursal em parcela única, ao Julgador incumbe o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
A ausência de elementos novos capazes de modificar o entendimento jurídico formado na decisão combatida, impõe a sua manutenção.
Ou seja, a decisão unipessoal proferida no ID 100397471, que facultou o parcelamento do preparo em 06 (seis) meses, foi mantida, cabendo ao Apelante providenciar a emissão da guia correspondente e comprovar o pagamento.
Considerando que a decisão acima mencionada não apontou o prazo certo, fixo-o em 05 (cinco) dias, contados da nova intimação.
Com ou sem recolhimento da 1a parcela do preparo, retornem.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora